Tribunal: TJDFT
Processo: 0728525-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. FUNDAMENTO. INFRAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. GARANTIA LOCATÍCIA. EXONERAÇÃO DA GARANTIDORA. PRESTAÇÃO DE NOVA GARANTIA. EXIGÊNCIA. FACULDADE CONFERIDA AO LOCADOR. REQUISITO. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. CAUSA DE PEDIR. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA GARANTIA LOCATÍCIA (LEI No 8.245/1991, ARTS. 40, IV E PARÁGRAFO ÚNICO, E 59, §1o, VII). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DE ULTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INAPTIDÃO TÉCNICA E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PRETENSÃO DEDUZIDA SOB VIA PROCEDIMENTAL COM REGULAMENTAÇÃO E REQUISITOS ESPECÍFICOS. APARELHAMENTO DA INICIAL COM A PROVA IÇADA COMO ESTOFO DO PEDIDO. IMPERATIVIDADE (CPC, ARTS. 320). INAPTIDÃO TÉCNICA E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. QUALIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPERATIVIDADE. PRELIMINAR. APELAÇÃO INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. Ao regular e autorizar o aviamento de ação de despejo fundada na expiração do prazo para o locatário prestar nova garantia locatícia, qualificando a inércia de constituição de nova garantia infração contratual, o legislador se reportara ao cumprimento da expiração do prazo de 30 trinta dias constante de notificação premonitória para o locatário apresentar nova garantia, ressaindo da moldura normativa, assim, a impossibilidade de a parte autora relegar aludida providência, à medida em que a medida preambular fora alinhada como indispensável não somente ao lastreamento do direito invocado, mas à própria deflagração da relação processual de despejo com aludida fundamentação (CPC, art. 320; Lei no 8.245/1991, arts. 40, inciso IV e parágrafo único).
3. Conquanto evidenciada a denúncia da garantia fidejussória oferecida, deixando a locação desguarnecida de garantia, a inexistência de prévia notificação formulada pelo locador denunciando o fato e instando a locatária a constituir e formalizar nova garantia locatícia, sob pena de sua inércia induzir à qualificação de infração contratual, obsta que, no ambiente de ação de despejo fundada nessa exata imprecação, haja concessão do provimento mandamental de desocupação, porquanto o legislador erigira nominada providência como verdadeiro pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento regular do processo.
4. Optando o locador pela formulação de pretensão de despejo aludindo ao não acudimento da locatária à exigência de substituição da garantia locatícia que se esvaíra no curso da relação, fica-lhe afetada a obrigação de aparelhar o pedido com o instrumento de notificação da locatária, e, encerrando essa providência formalidade indispensável, sua omissão culmina no reconhecimento de que não conta com pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento regular do processo, a justificar a extinção da fase cognitiva sem resolução do mérito (CPC, arts. 320, 485, inciso IV).
5. Aferido que a substituição ou renovação da garantia se qualifica como mera faculdade conferida ao locador, e não como obrigação abstrata impingida a todo e qualquer locatário – tanto é assim que não há previsão de tal obrigação no art. 23 da Lei de Locações –, a notificação premonitória, a par de derivar da literalidade da lei, ressai indispensável à constituição em mora do locatário para qualificação de sua recusa à substituição da garantia, e eventual omissão não ressai superada com o mero aperfeiçoamento da relação jurídica processual, nomeadamente porque a incumbência encontra fundamento em uma série de motivos práticos e sociais, tendo a finalidade precípua de reduzir os impactos negativos que necessariamente surgem com a efetivação do despejo, desiderato que não ressai atingido se o locador, sem se cercar das cautelas legais, opta por ingressar desde logo com a ação de despejo, sem conferir ao locatário a oportunidade de regularizar extrajudicialmente a questão.
6. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Unânime.